Tribunal: STF
Processo: RE 214496
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Acórdão
 agravado em conformidade com a jurisprudência desta Corte (RE
201.465, redator para o acórdão Nelson Jobim, DJ 17.10.03). 3.
Ilegalidade Decreto no 332/91. Controvérsia circunscrita ao exame de
 normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. Precedentes. 4. Agravo
 regimental a que se nega provimento.